Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700887-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: RODRIGO CESAR REBELLO PINHO D E S P A C H O Dê-se vista ao Reclamante sobre a certidão de ID 68307369. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator